Tribunal: TJSP
Processo: 1004242-81.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes - Contratação de empréstimos negada pela autora – Réu que intimado a proceder ao pagamento dos honorários periciais, a fim de comprovar a legitimidade da contratação, não cumpriu a r. determinação - Ônus da prova

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes - Contratação de empréstimos negada pela autora – Réu que intimado a proceder ao pagamento dos honorários periciais, a fim de comprovar a legitimidade da contratação, não cumpriu a r. determinação - Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento – Artigo 429, inciso II do CPC – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes previstas no art. 14, § 3o, de referido Código, conforme se lhe impunha - Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados – Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC - Danos morais também configurados – Quantificação – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Manutenção da r. sentença que é de rigor – Recursos improvidos.